Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença não é genérico e permite a individualização dos valores exigidos pela agravante, o que foi realizado na petição inicial do cumprimento de sentença.
2. Não há adequação da controvérsia ao Tema Repetitivo 1.169/STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.